Tribunal: TJBA
Processo: 0519082-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519082-78.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUNICE MOURA VITORIA

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR registrado(a) civilmente como JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, MANUELA CASTOR DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES SACADOS/DESFALCADOS DE CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A. RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que se postula indenização por danos morais e materiais decorrentes de saques/desfalques/descontos indevidos realizados em conta vinculada ao PASEP, oriundos de saques indevidos, especialmente pela atribuição que possui de processar as solicitações de saque, nos termos do Decreto n. 9.978/2019. Precedentes do TJBA e do STJ.

2. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada. Não aplicação da teoria da causa madura ao caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0519082-78.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EUNICE MOURA VITORIA
e como apelada
BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora